Tribunal: TJMT
Processo: 0023975-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023975-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLA CARVALHO CASTRO - CPF: 002.486.765-98 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), L. ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.349.969/0001-09 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 003.935.001-01 (APELANTE), NICOLA CARVALHO CASTRO - CPF: 002.486.765-98 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), L. ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.349.969/0001-09 (APELADO), LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 003.935.001-01 (APELADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), BETINHO VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - VISTAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. No caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada e a recusa dos réus em desfazerem o negócio sem a retenção de parte do valor pago, tratando-se, portanto, de situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, de maneira que cabe a condenação dos réus ao pagamento da indenização a título de danos morais.

2. Em que pese o reconhecimento da falha na prestação de serviços pelos réus, não se vislumbra atitude temerária destes que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

3. A determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelos réus
L. Roberto Medeiros Oliveira Eireli – ME
e
Luiz Roberto Medeiros Oliveira
e o segundo por
Nicola Carvalho Castro,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais no. 0023975-57.2014.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar extinto o contrato particular de compra e venda firmado entre as partes; b) condenar os réus à restituição da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; c) condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 72763950 - Pág. 1/

72763951 - Pág. 2).

Irresignados, os réus aduzem que não há que se falar em ocorrência de danos morais passíveis de indenização, razão pela qual a condenação a esse título deve ser extirpada da sentença (ID 72763953 - Pág. 1 /8).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 72763957 - Pág. 1/6).

Por sua vez, o autor afirma que a sentença foi omissa quanto ao pedido para que se encaminhe cópia destes autos ao Ministério Público, em razão do reconhecimento de cometimento de crime contra as relações de consumo.

Destaca que a sentença também foi omissa quanto ao pedido para a condenação dos réus nas penas de litigância de má-fé (ID 72763959 - Pág. 1/7).

Embora intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, os réus deixaram o prazo transcorrer in albis, conforme certificado nos autos (ID 72763961 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Os réus aduzem que não há que se falar em ocorrência de danos morais passíveis de indenização, razão pela qual a condenação a esse título deve ser extirpada da sentença.

Contudo, sem razão os réus/apelantes.

É que, no caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada e a recusa dos réus em desfazerem o negócio sem a retenção de parte do valor pago.

Ora, evidente que a situação declinada nos autos ultrapassa a esfera do mero dissabor, de maneira que, reconhecida a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, cabe a condenação dos réus ao pagamento da indenização a título de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ODÔMETRO ADULTERADO – PAINEL MOSTRAVA QUILOMETRAGEM INFERIOR À REAL – ANTIGO PROPRIETÁRIO CONFIRMOU A QUILOMETRAGEM ANTERIOR – DIFERENÇA MERCADOLÓGICA DE PREÇO DE VEÍCULOS COM 90 MIL KM E VEÍCULOS COM 140 MIL KM RODADOS – DANO MATERIAL EXISTENTE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VÍTIMA DE FRAUDE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO MORAL – CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(TJPR - 9a C.Cível - 0007146-73.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais -

Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto -

J. 08.06.2020).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUTOMÓVEL COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. PRETENSÃO REDIBITÓRIA DO NEGÓCIO ALCANÇADA PELA DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONTUDO, QUE SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA NO QUE TOCA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A QUILOMETRAGEM REAL E AQUELA REGISTRADA NO HODÔMETRO QUE É INCONTROVERSA NOS AUTOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. DEVER DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE AUTOMÓVEIS DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES REAIS DOS VEÍCULOS QUE COLOCA NO MERCADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1002404-77.2016.8.26.0347; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).

Por sua vez, no que diz respeito ao pedido do autor para que os réus sejam condenados em litigância de má-fé, tenho que tal pleito não deve prosperar.

Isso porque, em que pese o reconhecimento da falha na prestação de serviços pelos réus, não se vislumbra atitude temerária destes que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Por fim, destaca-se que a determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA NO CURSO DE DEMANDA CÍVEL. ART. 40 DO CPP. ATO JUDICIAL QUE NÃO REMETE CÓPIAS DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VISTAS DOS AUTOS AO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO INCABÍVEL
. DESTINATÁRIO DA NORMA. MAGISTRADO. DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REQUISITAR CÓPIAS. INEXISTÊNCIA. MENS LEGIS DO REFERIDO DISPOSITIVO. DAR CIÊNCIA DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRIME. ÓRGÃO MINISTERIAL JÁ CIENTE DO QUE SE PASSA NOS AUTOS. REMESSA DE CÓPIAS DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3.
Ato judicial que não determina remessa de cópias do feito para o Ministério Público constitui despacho de mero expediente, cuja natureza é desprovida de cunho decisório, de maneira que incabível a interposição de recurso objetivando sua reforma
. 4. A norma insculpida no art. 40 do CPP tem como destinatário o magistrado. É inconcebível, portanto, vislumbrar direito do Parquet em requisitar cópias do feito em que há crime de ação pública. 5. A mens legis do art. 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério Público da eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial, que, atuando como custos legis, já teve conhecimento do crime. 6. Recurso especial improvido.
(REsp 1317676/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 04/08/2014)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021